Tribunal: STF
Processo: Rcl 76768
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Fidel Chavarría Luna contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização (TNU), Ministro Rogério Schietti, que deu provimento ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela União e determinou a restituição do feito à origem para adequação ao entendimento firmado no PEDILEF 0008253-71.2017.4.03.6301. O entendimento é no sentido da aplicação da alíquota de 25% de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão pagos a residentes ou domiciliados no exterior.



    Na origem, o reclamante, aposentado pelo INSS e residente no exterior, ajuizou ação contra a União alegando a inconstitucionalidade da cobrança de 25% de IRRF sobre sua aposentadoria, conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 9.779/1999.



    A sentença de primeiro grau foi favorável ao reclamante e determinou a suspensão da retenção do imposto e a devolução dos valores indevidamente descontados.



    A União recorreu, e a Turma Recursal do TRF5 manteve a decisão, afirmando que a cobrança violava o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição Federal).



    Inconformada, a União interpôs Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que foi admitido e remetido à TNU.



    A TNU reformou a decisão, determinando a aplicação da alíquota de 25%, seguindo entendimento firmado no PEDILEF 0008253-71.2017.4.03.6301.



    O reclamante, então, ajuizou esta reclamação sustentando que a decisão da TNU contraria o entendimento consolidado no Tema 1174 da Repercussão Geral do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança.



    O reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão e cassação da decisão da Turma Nacional de Uniformização (TNU). No mérito, pede que a reclamação seja julgada procedente, cassando a decisão da TNU e restabelecendo a decisão do TRF5, que determinou a suspensão dos descontos de 25% de Imposto de Renda sobre a aposentadoria do reclamante, bem como a devolução dos valores já descontados, devidamente corrigidos, e honorários advocatícios de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). No presente caso, a reclamação foi ajuizada contra decisão monocrática de Presidente da TNU.



    A parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nos termos do art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015, o que impede o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, cito precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl: 32277, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2018, Primeira Turma)



    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Por esses motivos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente